Tribunal: TJSP
Processo: 2014045-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Determinação para que o réu se abstenha de incluir o nome do autor no rol de maus pagadores. Cabimento da antecipação de tutela. Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de multa de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 que não se mostra excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.